Tribunal: TJDFT
Processo: 0745957-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745957-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO RAIMUNDO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação Monitória (Processo no 0704109-13.2020.8.07.0012) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para promover o recolhimento das custas iniciais. Em suas razões recursais, sustenta a Agravante que a ação originária foi ajuizada por uma massa falida através de seu administrador judicial, tendo em vista a sua falência decretada em agosto de 2015 na 2a Vara de Falências da Comarca de São Paulo. Assevera que por se tratar de massa falida já se encontra em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir custas processuais, fazendo jus a gratuidade de justiça nos termos do que vem já decidindo o STJ. Menciona ainda quanto ao diferimento do recolhimento das custas processuais em caso de denegação dos benefícios da justiça gratuita, para que seja eventualmente o recolhimento seja realizado apenas ao final do processo. Relaciona o direito em abono a sua tese, colacionando julgados que lhe favorece, e ao final requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para lhe conceder a gratuidade ou alternativamente possa recolher apenas ao final do processo. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica. Entretanto, no caso em concreto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na situação em tela, ao tratar de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a agravante teve tanto sua liquidação extrajudicial quantoa a falência decretadas pelo órgão monetário competente e pelo Juízo da Comarca de São Paulo, respectivamente. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravante para acostar aos autos extratos bancários e balancetes recentes em seu nome e ainda os andamentos atuais do processo de falência e da liquidação extrajudicial. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar o recurso, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora